Tribunal: TJDFT
Processo: 0746797-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTAVEL. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento Constituição Federal (CF), a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em vínculo jurídico e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil-CC estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).
5. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
6. No caso, há elementos suficientes para provar a união estável entre as partes, no período narrado na petição inicial (junho de 2002 a abril de 2020). O acervo probatório conta com fotografias das partes em viagens, festas familiares e em situações comuns de rotina. Em que pese a alegação do apelante de que iniciou outro relacionamento afetivo em 2016 e junte provas com a nova namorada no período questionado, não há como infirmar a narrativa da petição inicial de que se tratava de mais uma das relações extraconjugais vividas pelo réu.
7. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.
8. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
9. Na hipótese, não há que se falar em exclusão da partilha do imóvel localizado no Setor Leste da Vila Estrutural. O bem foi adquirido na constância da união estável, em 2019, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos. O fato de o respectivo imóvel ainda não estar registrado em nome das partes, não o impede de ser partilhado, uma vez que os reais proprietários, muitas vezes, postergam o registro do bem no cartório de imóveis para evitar obrigações tributárias.
10. Deve ser partilhado também o veículo VW/Polo Sedan, na proporção de 50% para cada parte. Apesar de não haver nos autos documentos comprobatórios do momento de sua aquisição, a apelada juntou Documento Único de Transferência - DUT, emitido pelo Detran – DF em 18/03/2020, momento anterior a dissolução da união estável, no qual consta o nome do apelante como proprietário perante o órgão administrativo. Tais fatos corroboram com a alegação da apelada de que o bem compõe o acervo patrimonial das partes, pois adquirido durante a convivência do casal.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.